Tribunal: TJSP
Processo: 1004232-69.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – ANTERIOR AJUIZAMENTO PERANTE JUIZADO ESPECIAL – QUESTÕES DECIDIDAS – PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO - COISA JULGADA – OCORRÊNCIA.
– Cobrança de título judicial – Anterior ajuizamento de ação perante o Juizado Especial com causa de pedir idêntica – Questões idênticas já examinadas e julgadas com resolução do mérito, atingidas pelo trânsito em julgado – Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – ANTERIOR AJUIZAMENTO PERANTE JUIZADO ESPECIAL – QUESTÕES DECIDIDAS – PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO - COISA JULGADA – OCORRÊNCIA.
– Cobrança de título judicial – Anterior ajuizamento de ação perante o Juizado Especial com causa de pedir idêntica – Questões idênticas já examinadas e julgadas com resolução do mérito, atingidas pelo trânsito em julgado – Impossibilidade de reapreciá-las – Pressuposto processual negativo – Coisa julgada – Ocorrência:

– Tendo sido ajuizada ação perante o Juizado Especial, com causa de pedir idêntica, baseada em título judicial, a análise das mesmas questões levantadas e julgadas naquela ação, fica obstada, em razão da ocorrência do pressuposto processual negativo, da coisa julgada, sendo permitida somente a análise da gratuidade de justiça.

JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO